Tribunal: TJSP
Processo: 2206087-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. Fraude de execução não caracterizada. Ausência dos pressupostos do artigo 792 do CPC. Compromisso particular de compra e venda celebrado anteriormente ao ajuizamento da execução. Inexistência de comprovação da má-fé do adquirente, requisito necessário para configuração da fraude de execução. Aplicação da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça e de decisão do STJ, em

Ementa:
EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. Fraude de execução não caracterizada. Ausência dos pressupostos do artigo 792 do CPC. Compromisso particular de compra e venda celebrado anteriormente ao ajuizamento da execução. Inexistência de comprovação da má-fé do adquirente, requisito necessário para configuração da fraude de execução. Aplicação da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça e de decisão do STJ, em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 956.943).
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.